Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600943-02.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
25/05/2022
Número: 0600943-02.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600943-02.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600943-
02.2020.6.16.0005 que , nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do candidato Marcelo Pereira Vaz, do Republicanos de Paranaguá relativas
às eleições municipais de 2020 ao cargo de vereador e, conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE
23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 150,00 a título de recursos de origem não
identificada, o qual deverá ser recolhido ao tesouro nacional no prazo de até 5 dias úteis após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha. O não recolhimento dos valores
acima acarretará no encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
advocacia-geral da união, para fins de cobrança. Determinou também o repasse de R$ 12.290,00 ao
órgão partidário, reconhecidos como sobras de campanha, nos termos do art. 50, §1º, Res. TSE
23.607/2019, no prazo de até 5 dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, juntando o comprovante nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais
desaprovadas tendo em vista diversas inconsistências: despesas irregulares com combustíveis,
omissão de notas fiscais e atraso na abertura das contas bancárias. Verificou-se que, quanto às
despesas no valor de R$ 357,14 realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; o candidato, não esclareceu se utilizou automóvel em campanha, e não retificou as contas
após sua intimação, de modo a realizar a correta inclusão dessa despesa. O candidato omitiu
informações sobre as receitas e gastos eleitorais. Há omissão de despesas correspondentes a
emissão de nota fiscal identificada pelo sistema SPCE e não declarada pelo prestador de contas,
emitida por Roberta Pereira Diogo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Há emissão da
nota fiscal entre o prestador do serviço e o então candidato. Entendeu que existe também a
arrecadação de recursos de origem não identificada. Não foi possível a identificação da forma e da
origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento das despesas representadas pelas
notas fiscais. Houve a receita de R$ 15.000,00 provenientes de recursos próprios, ocorrida em
09/10/2020. Em 27/10/2020, houve a transferência de R$ 12.290,00 da conta de campanha para a
conta pessoal do candidato. A nota explicativa de id 64757532 informa que se trata de "devolução
de recursos" A Res. TSE nº 23.607/2019 não disciplina esta hipótese de movimentação financeira,
de modo que ficou caracterizada a existência de sobras de campanha, nos termos do art.50, I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, no valor de R$ 12.290,00 que não foi repassado ao partido). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO PEREIRA VAZ VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
MARCELO PEREIRA VAZ (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
048
24/05/2022 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.739

RECURSO ELEITORAL 0600943-02.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO PEREIRA VAZ VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: MARCELO PEREIRA VAZ
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
D E S P E S A . U S O D E R E C U R S O S
PRÓPRIOS. AUTOFINANCIAMENTO.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SOBRA DE
CAMPANHA. NÃO INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S
COM RECOLHIMENTO DE VERBA
A O T E S O U R O
N A C I O N A L
E
TRANSFERÊNCIA DA SOBRA DE
CAMPANHA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO
MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa de valor
diminuto no curso da campanha eleitoral
pode, em princípio, conduzir à aprovação
das contas com ressalvas. Todavia, a
análise deve ser feita em conjunto com as
demais irregularidades identificadas.

2. O limite para autofinanciamento de
candidato em campanha eleitoral é de 10%
do teto de gastos previsto para o cargo em
que concorreu, nos termos do artigo 23,
§2º-A, da Lei nº 9.504/97.

Num. 42965048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

3. Na espécie, o candidato, inicialmente,
extrapolou o limite de autofinanciamento.
Posteriormente, devolveu parte do dinheiro
para sua conta pessoal.

4. Restituição a maior, que abarcou
recursos regularmente doados.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcelo Pereira
Vaz nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42717046), com fulcro no art. 32 e no art.
50, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, e com determinação de recolhimento da quantia de R$
150,00 ao Tesouro Nacional, a título de recursos de origem não identificada, bem como
de repasse de R$ 12.290,00 ao órgão partidário municipal do Republicanos de Paranaguá,
enquanto sobras de campanha.

Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42717054).

Inconformado, o prestador apresentou recurso eleitoral (id. 42717060) aduzindo, em
síntese, que: i) a quantia devolvida não pode ser considerada como sobra de campanha, mas sim
valor que foi doado acima do limite legal; ii) há regularidade no estorno realizado pela parte
recorrente, haja vista que a devolução ocorreu para que o candidato não cometesse o ilícito de
arrecadação superior ao limite legal, acima do limite de doação de recursos próprios; iii) não
houve a realização da despesa de R$ 150,00 apontada como de origem não identificada, pois o
recorrente desconhece qualquer gasto realizado com o fornecedor citado, e não sabe o motivo da
emissão de uma nota fiscal no CNPJ da campanha do peticionante; iv) ainda que houvesse
qualquer omissão sobre tal despesa, seria de valor ínfimo ao analisar todo o valor gasto na
campanha; v) o recurso deve ser recebido e no mérito dado provimento para reformar a
devolução dos valores determinados.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso interposto (id. 42797753).

Num. 42965048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Inicialmente, apesar de não ter sido certificado nos autos, a sentença proferida em
sede de embargos declaratórios foi publicada no DJE n. 175, em 10/09/2021, de modo que as
razões protocoladas em 13/09/2021 (id. 42717060) são tempestivas.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas pelo juízo a quo, com fulcro no art. 32 e no art. 50, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Segundo a sentença de 1º grau (id. 42717046):

Verifico que o recebimento recursos de origem não identificada é uma irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas, visto que é obrigatória a declaração pelo candidato de toda
receita e despesa havidas na campanha eleitoral.
O parecer técnico conclusivo também apontou que houve a receita de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) provenientes de recursos próprios, ocorrida em 09/10/2020.
Em 27/10/2020, houve a transferência de R$ 12.290,00 (doze mil duzentos e noventa reais) da
conta de campanha para a conta pessoal do candidato.
A nota explicativa de id 64757532 informa que se trata de “devolução de recursos”
A resolução TSE nº 23.607/2019 não disciplina esta hipótese de movimentação financeira, de
modo que ficou caracterizada a existência de sobras de campanha, nos termos do artigo 50, I,
da resolução TSE nº 23.607/2019, no valor de R$ 12.290,00 (doze mil duzentos e noventa reais)
que não foram devidamente repassadas ao órgão partidário.
A irregularidade acima enseja desaprovação das contas, tendo em vista que não foram
seguidos os procedimentos expostos na legislação.
(...)
III - Dispositivo
Ante o exposto, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha do candidato MARCELO PEREIRA VAZ do
REPUBLICANOS de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador.
Conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de Recursos de Origem não identificada, o qual
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha. O não recolhimento dos valores acima
acarretará no encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Num. 42965048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

Geral da União, para fins de cobrança.
DETERMINO também o repasse de R$ 12.290,00 (doze mil duzentos e noventa reais) ao órgão
partidário, reconhecidos como sobras de campanha, nos termos do artigo 50, §1º, Res. TSE
23.607/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, juntando o comprovante nos autos.

Pois bem.

Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:

a) Identificação de nota fiscal não declarada na prestação de contas:

A análise técnica identificou omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas
apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Constatou-se a emissão de nota fiscal sem o correspondente registro na prestação
de contas em exame, relativa à fornecedora Roberta Pereira Diogo, no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais).

Devidamente intimado acerca do relatório preliminar (id. 42717035), o candidato não
se manifestou expressamente quanto ao apontamento ora em debate.

Em sede recursal, o candidato argumentou que desconhece qualquer gasto
realizado com a fornecedora citada e que não sabe o motivo da emissão da nota fiscal acima
referida com o CNPJ de sua campanha - id. 42717060.

Salientou que "ainda que houvesse qualquer omissão sobre tal despesa, essa seria
ínfima ao analisar todo o valor gasto, cerca de 2% (dois por cento) de todos os gastos da
campanha. Logo, tal percentual não é capaz sozinho de macular a prestação de contas do
Recorrente, que deve ser revista e modificada como medida de mais lídima justiça" - id.
42717060.

Tais justificativas não prosperam, posto que são destituídas de qualquer prova.
Além do que, a mera alegação de desconhecimento da origem da nota fiscal não é suficiente
para afastar a omissão apontada.

Note-se que no art. 59 da resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena
de ser considerado irregular", de sorte que, estando válida e vigente a nota fiscal, a mera
Num. 42965048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.

Quanto ao impacto dessa irregularidade na apreciação das contas, tem-se que essa
análise há de ser, sempre, pela totalidade das falhas apuradas, de sorte que será avaliada ao
final.

A par disso, faz-se mister o recolhimento da quantia, objeto da nota fiscal omitida,
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que identificada a realização de despesas não declaradas, presumem-se existentes receitas
não identificadas para saldá-las.

Em decorrência, é o caso de manter a determinação de recolhimento da quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

b) Uso de recursos próprios acima do limite legal:

Acerca do limite para o uso de recursos próprios por candidatos, a Lei nº 9.504/97
prevê que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009) § 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído
pela Lei nº 13.878, de 2019)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Dos dispositivos colacionados, vê-se que o limite fixado para uso de recursos
próprios em campanha é de 10% (dez por cento) do total permitido para o cargo ao qual
concorreu o candidato.

In casu, o recorrente foi candidato a vereador em Paranaguá/PR e o limite fixado
pelo TSE, para gastos de campanha para esse cargo em tal município foi de R$ 140.100,92.
Logo, o valor máximo permitido a título de uso de recursos próprios era de R$ 14.010,10.

Vejamos.

Em 09/10/2020, o candidato fez o aporte de R$ 15.000,00 para sua conta bancária
de campanha. Levando-se em consideração que o candidato poderia ter utilizado em recursos
Num. 42965048 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

próprios o valor máximo de R$ 14.010,10, vê-se que essa receita excedeu em R$ 989,90 o limite
legal.

Posteriormente, em 27/10/2020, o candidato devolveu para si próprio o montante de
R$ 12.290,00.

Assim, das operações bancárias demonstradas, verifica-se que o candidato utilizou
efetivamente em recursos próprios a quantia de R$ 2.710,00.

Devidamente intimado acerca do relatório preliminar (id. 42717035), o candidato não
se manifestou especificamente quanto à restituição de parte do valor depositado.

No parecer conclusivo (id. 42717041) assim constou:

O prestador foi intimado para que apresentasse nota explicativa acerca da inconsistência
identificada acima e também acerca da “devolução” de recursos no montante de R$ 12.290,00 -
a nota explicativa de id. 64757532 não relatou o motivo da operação, também não apresenta
justificativa acerca do lapso temporal entre o recebimento da receita, em 09/10/2020, e a
transferência para a conta pessoal do candidato, ocorrida em 27/10/2020. Em sua manifestação
de id 81676688, o prestador de contas apenas reitera a nota explicativa de id 6475732. Verifica-
se que não restou comprovada a regularidade dessa “devolução”, o que compromete a
integridade e confiabilidade da prestação de contas, ensejando a desaprovação das contas.

Em sede recursal, o candidato alegou que a quantia devolvida para sua conta
pessoal decorreu da identificação do excesso de doação e para fins de evitar a extrapolação do
limite de autofinanciamento da campanha.

Argumentou que se "tivesse mantido o valor na sua conta corrente, esse seria
condenado por arrecadação superior ao limite legal. Veja que há total boa-fé da parte Recorrente,
quando realiza o estorno do valor que o pertence, e que caso fosse mantido na conta da
campanha seria irregular. Destaca-se ainda o fato dos valores estarem plenamente declarados
pelo Recorrente, tanto a doação quanto o estorno, tudo comprovado na presente prestação de
contas" - id. 42717060.

Ora, vê-se que o candidato, sob pretexto de não incorrer em irregularidade, em vez
de efetuar a devolução apenas da quantia excedente ao limite legal - R$ 989,90 -, procedeu à
restituição de R$ 12.290,00 para sua conta pessoal. Em decorrência, conclui-se que houve a
transferência desmotivada, para si próprio, de R$ 11.300,10.

Com efeito, seria razoável reputar válida a devolução do excesso verificado, desde
que ainda não utilizado, mas não há respaldo para a devolução imotivada de valores já
contabilizados. No caso concreto, uma vez que, na data em que houve a devolução financeira, o
montante originário de recursos próprios não tinha sido totalmente gasto, é possível considerar
legítima a restituição à pessoa física do candidato da quantia apontada como em extrapolação ao
limite de autofinanciamento, ou seja, R$ 989,90.

Ocorre que, in casu, o montante devolvido ao candidato (R$ 12.290,00), mais do
que simplesmente corrigiu o equívoco da doação a maior, na medida em que abarcou recursos
regularmente vertidos à campanha e que não deveriam retornar ao patrimônio pessoal do
candidato.
Num. 42965048 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

Assim, o que se verificou foi verdadeira manobra, em dissonância com a legislação
eleitoral, para recuperar parte do dinheiro inicialmente repassado à campanha, o qual, caso
viesse a não ser totalmente utilizado, ao final da campanha, configurar-se-ia como sobra
financeira.

Nesse contexto, é importante destacar que o art. 31 da Lei nº
9.504/1997 estabelece que as sobras financeiras de campanha eleitoral devem ser transferidas
para o respectivo órgão partidário da circunscrição do pleito, na hipótese de sobras oriundas do
Fundo Partidário ou de recursos privados de campanha (outros recursos).

A Resolução TSE nº 23.607/2019 também regulamenta a questão:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou
do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de
contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.
(...)
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

Assim, da legislação supramencionada, entende-se que eventual saldo positivo
identificado na conta "Outros Recursos" deve ser transferido ao órgão partidário, na circunscrição
do pleito, até a data prevista para apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Dessa forma, os recursos financeiros vertidos para a campanha, mas não utilizados,
consubstanciam-se em sobra de campanha, não podendo beneficiar o próprio candidato, como
ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2020. OMISSÃO DE
RECEITAS FINANCEIRAS PRÓPRIAS. DESTINAÇÃO INDEVIDA DE SOBRA DE CAMPANHA
PARA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DO RECORRENTE. COMPROMETIMENTO DA
ANÁLISE DO BALANÇO CONTÁBIL. FALHAS GRAVES. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM A
DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA SOBRA DE CAMPANHA AO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.
1. A arrecadação de recursos financeiros não utilizados caracteriza sobra de campanha e deve
ser transferida ao órgão partidário, conforme a origem do recurso e a filiação partidária do
candidato.
2. No caso, o Recorrente, além de omitir parte dos recursos financeiros próprios
arrecadados, transferiu esses recursos para sua conta bancária pessoal, quando deveria
tê-los transferidos ao partido ao qual é filiado na circunscrição do pleito, comprometendo
Num. 42965048 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

a análise do balanço contábil.
3. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são inaplicáveis para a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, quando as irregularidades inviabilizarem a fiscalização do
balanço contábil, como no caso.
4. Manutenção da sentença.
5. Recurso desprovido.
[TRE-MS - RE: 060041182 ÁGUA CLARA - MS, Relator: DANIEL CASTRO GOMES DA
COSTA, DJE: 23/06/2021, não destacado no orginal]

Assim, tem-se que a restituição imotivada de R$ 11.300,10 ao próprio candidato se
consubstancia em irregularidade grave que, dada a sua magnitude no contexto das contas
eleitorais, conduz o feito à desaprovação.

Com efeito, tem-se que o candidato declarou receitas da ordem de R$ 7.403,75 (já
excluída a devolução descrita neste tópico), de modo que a irregularidade apurada corresponde a
152,6% das receitas, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Portanto, o recurso prospera em parte, apenas para fins de reduzir para R$
11.300,10 o montante a ser recolhido ao orgão partidário municipal do Republicanos de
Paranaguá, como sobra de campanha.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para manter a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional e para reduzir para R$ 11.300,10 (onze mil, trezentos
reais e dez centavos) o montante a ser recolhido ao órgão partidário municipal do Republicanos
de Paranaguá/PR, a título de sobra de campanha.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Pereira
Vaz em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral - Paranaguá, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador, relativas às Eleições de 2020, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, referentes a recursos de
origem não identificada, bem como o repasse de R$ 12.290,00 ao Órgão Partidário Municipal
do Republicanos de Paranaguá, alusivos à sobras de campanha.

Na espécie, o setor técnico identificou a emissão de nota fiscal sem o
Num. 42965048 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

correspondente registro na presente prestação de contas, no valor de R$ 150,00, referente à
fornecedora Roberta Pereira Diogo, bem como apontou a extrapolação do limite para uso de
recursos próprios em R$ 989,90.

II. Acompanho o e. relator quanto à conclusão pela determinação de recolhimento
do valor de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, diante da ausência de prova acerca da alegação,
por parte do prestador, de que desconhece a origem da nota fiscal. Contudo, divirjo,
respeitosamente, quanto à conclusão pela desaprovação das contas, bem como pela
configuração de sobra de campanha com a consequente determinação de recolhimento ao órgão
partidário municipal de R$ 11.300,10.

O e. relator apreendeu que a restituição realizada pelo prestador para a sua conta
pessoal foi desmotivada, na medida em que a extrapolação ao limite de autofinanciamento foi de
R$ 989,90, não se justificando a devolução de R$ 12.290,00. Estaria, portanto, irregular a
transferência de R$ 11.300,10, porque referente a valores já “vertidos à campanha e que não
deveriam retornar ao patrimônio pessoal do candidato”, tratando-se, em verdade, de sobras
financeiras de campanha que deveriam ser recolhidas ao órgão partidário, nos termos do art. 31
da LE, que assim prevê:

Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta
deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos,
transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios:

I - no caso de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, esses recursos
deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade
onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação
desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas
perante o juízo eleitoral correspondente

[...]

Sobre o tema, o art. 50 da Res.-TSE nº 23.607/2019 também assim estabelece:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

III. Como bem pontuado no voto do e. relator, o limite fixado pelo TSE para a
utilização de recursos próprios em campanha para o cargo de Vereador no Município de
Paranaguá foi de R$ 14.010,10, o equivalente a 10% do limite total de gastos de campanha para
o citado cargo (R$ 140.100,92).

Num. 42965048 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

O candidato transferiu para a sua conta bancária de campanha o montante de R$
15.000,00 no dia 09/10/2020, extrapolando, dessa forma, em R$ 989,90 referido limite legal. Em
27/10/2020 realizou a devolução de R$ 12.290,00 para a sua conta bancária pessoal.

Destarte, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas
no supracitado art. 31 da LE, não podendo, dessa forma, ser considerada sobra de campanha,
na medida em que, claramente, houve apenas um equívoco por parte do candidato, que,
espontaneamente, corrigiu a falha.

Observa-se, ainda, que a restituição do valor aconteceu antes de findo o período de
campanha e os gastos realizados, no importe de R$ 2.710,00, foram muito abaixo do limite legal
de R$ 14.010,10.

Ademais, analisando o extrato bancário constante do id. 42717015, no período
compreendido entre os dias 09/10/2020 e 27/10/2020 não foram realizados outros aportes
financeiros na conta bancária pelo prestador ou por outros doadores, como bem se observa:

IV. Por todo o exposto, acompanho o e. relator quanto à conclusão pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral interposto e pela manutenção da
sentença na parte que determinou o recolhimento de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional mas,
divergindo, voto pela aprovação das contas com ressalvas, afastando-se a determinação de
recolhimento de R$ 11.300,10 ao Órgão Partidário.

Roberto Ribas Tavarnaro

Num. 42965048 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600943-02.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO
PEREIRA VAZ VEREADOR, MARCELO PEREIRA VAZ - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que
declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965048 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/05/2022 18:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052418481427000000041937609
Número do documento: 22052418481427000000041937609